Tribunal: CARF
Processo: 19515.003774/2003-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.003774/2003-71
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.764 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONTIBRASIL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2000 a 28/02/2005
NÃO INCIDE PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS QUANDO
ESTAS NÃO SE REVESTIREM DE NATUREZA DE RECEITA
OPERACIONAL.
No RE 585.235/MG, julgado na sistemática de repercussão geral, o Pleno do
STF declarou que a ampliação da base de cálculo do PIS/COFINS, inserta no §
1o do art. 3o da Lei 9.718/98, é inconstitucional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconelli.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência oposto pela Fazenda Nacional (fls.
1174/1202), admitido parcialmente pelo despacho de fls. 1307/1310 em relação ao
"alargamento da base de cálculo do PIS e da Cofins pela Lei no 9.718/98", insurgindo-se
contra o acórdão 201-81.577 (fls. 1152/1165), de 06/11/2008, o qual proveu parcialmente o
recurso voluntário, restando assim ementado na parte admitida:
BASE DE CÁLCULO — RECEITA FINANCEIRA
A receita financeira não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS cumulativas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003774/2003-71
Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.764 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.003774/2003-71

Entende a Fazenda Nacional, em apertado resumo, que as receitas financeiras
devem compor a base de cálculo do PIS/COFINS. Alega que o recorrido não poderia ter afastado
a aplicação do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98 com base em decisão do STF em controle difuso,
no caso o decidido no RE 346.084. Pede o provimento do recurso para "determinar a
manutenção da tributação sobre as receitas financeiras".
Em contrarrazões (fls. 1145/1148) ao especial fazendário, pede o contribuinte que
seja negado o especial fazendário.
Ao recurso especial do contribuinte, foi negado seguimento (fls. 1353/1356).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire -Relator
Conheço do recurso especial nos termos em que admitido.
Sem reparos à decisão recorrida.
Os valores expungidos referem-se à receitas financeiras do grupo contábil
6.1.01.01. A empresa opera no ramo de comércio e exportação de grãos. Assim, estreme de
dúvidas que tais receitas não se tratam de receita operacional. Certo também que uma vez
declarado inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98 essas receitas não tributáveis, uma
vez que não decorrem da atividade fim da recorrida. E justamente essa foi a motivação do relator
do aresto da Turma baixa para prover o recurso voluntário, vez que as referidas receitas
financeiras foram tributadas com espeque na norma declarada inconstitucional pelo SFT.
Embora a Procuradoria tenha se referido a aresto que declarou a
inconstitucionalidade em controle difuso, certo que no RE 585.235/MG a matéria foi analisada
em sede de repercussão geral, em julgamento realizado em 10/09/2008, consolidando a
jurisprudência então já assente naquela Corte.
Dessarte, deve ser mantida a r. decisão.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso do Procurador, nos termos em que admitido,
mas nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 1430
DF CARF MF
Documento nato-digital